Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Processo : 0716043-98.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença na ação de obrigação de fazer ajuizada por GEORGILTON RUYBERTO DA SILVA e VALQUIRIA ANTONIA DE MEDEIROS em face de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA e BANCO DO BRASIL S.A. Adoto, em parte, o relatório da sentença (id. 23898241): Narra a parte autora que firmou com a 1a requerida, no dia 15.07.2010, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel com Compromisso de Alienação Fiduciária do apartamento na planta, denominado: Apto 804, da Torre II, do empreendimento Praia Bela Residence e Mall, além da vaga de garagem n.o 123, localizado na QN 122, Conjunto 15, Lotes 05, 06, e 07, Samambaia/DF, com previsão de entrega em 30 de junho de 2014, Informa que no dia 17.02.2017 recebeu as chaves da unidade habitacional com assinatura dos Termos de Vistoria e de Recebimento. Diz que quitou o imóvel junto à 1a Ré, o que pode ser concluído pela ausência de averbação/registro na Certidão de Ônus do imóvel de alienação fiduciária após mais de três anos da entrega da chave conforme previsão contratual. Destaca que após consulta na certidão de ônus observou que o imóvel estava hipotecado em favor do 2o Réu, impedindo a disposição. Completa que procurou a ré mas ela se furtou a cumprir com sua obrigação de baixar a restrição. Pede ao final: “a) Seja concedida, initio litis e inaudita altera pars, tutela de urgência, determinando aos Réus, solidariamente, a obrigação de fazer, consistente na baixa da hipoteca ou cancelamento do gravame, sob pena de multa diária a ser fixada proporcionalmente por este Juízo; (...) c) Seja determinada a citação e intimação das Rés para cumprir a decisão liminar e/ou para contestar esta ação, caso queiram, sob pena de revelia e confissão; e, d) Ao final julgar procedente o pedido para: d.1) seja declarada ineficaz a hipoteca lançada na matrícula do imóvel adquirido pelos Autores, nos termos da Súmula 308 e do CDC; d.2) seja ratificada, caso concedida, a medida liminar determinando, em definitivo, aos Réus que promovam a baixa ou cancelamento da hipoteca, sob pena de multa diária; e) Fornecimento do Termo de Quitação pela primeira ré para efeito de averbação junto ao Cartório de Imóvel em nome dos Autores.” Na decisão de ID 64406111, foi determinada a citação e indeferido o pedido de tutela de urgência. Citadas, as partes rés apresentaram contestações. 1. BANCO DO BRASIL. Suscita em preliminar sua ilegitimidade passiva por não ter firmado qualquer relação contratual com o autor, sendo a garantia ofertada pela 1a requerida para assegurar negócio jurídico alheio a relação jurídica discutida nos autos. Acrescenta que a garantia hipotecária não legitima o contestante a figurar no polo passivo da demanda, a contratação entre os dois réus ocorreu com suporte na Lei no 4.591/64. No mérito, sustenta que não houve a comprovação de qualquer ilícito, exaltando seu relacionamento junto aos clientes. Diz da validade da hipoteca e inaplicabilidade da súmula 308 do STJ ao caso concreto. Pugna pelo acolhimento da preliminar e improcedência da ação. Além disso, requer que a construtora seja “compelida a substituir as garantias liberadas ou que seja a Incorporadora obrigada a fazer o pagamento/remição dos valores correspondentes às hipotecas ao Banco do Brasil, na forma dos contratos firmados.” Reforça sua defesa na petição de id 67938195. Acrescento que, no saneador, o juízo singular afastou a ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A. e, ao final, julgou procedente o pedido para declarar a quitação do imóvel descrito, determinando a ineficácia e baixa da hipoteca, conforme o art. 422 e art. 1.499, inc. I, do Código Civil, e art. 4o, inc. III e art. 7o, do CDC, além da Súmula 308 do STJ. Em razão de sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Rejeitados os declaratórios dos autores (id. 23898260), recorre o BANCO DO BRASIL S.A. (id. 23898254). Reitera sua ilegitimidade porque o contrato foi entabulado entre a parte autora e a construtora Terradrina, cabendo a esta o integral cumprimento da obrigação. Acrescenta que a garantia hipotecária não torna o banco parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, vez que a contratação ocorreu com suporte na Lei n. 4.591/64. Salienta que o responsável pela baixa do gravame é da corré e que o banco apenas praticou atos em exercício regular de seu direito. Diz ser hígida a hipoteca e que a pretensão com supedâneo na Súmula 308 do STJ deve ser confrontado à luz da Lei n. 13.097/2015. Conclui que o cancelamento das hipotecas sem a contraprestação dos valores da garantia desrespeita as disposições contratuais. Insurge-se contra o arbitramento dos honorários advocatícios, alegando que não deu causa à ação. Prequestionamento a matéria. Pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido inicial, bem como pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Contrarrazões dos autores (id. 23898265) e da ré TERRADRINA (id. 23898270) pelo não provimento do apelo. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC e com fundamento no art. 927 e art. 1.039 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral: A respeito da constitucionalidade do julgamento monocrático do recurso, matéria versada no presente recurso extraordinário, o Plenário desta Corte, no julgamento do MI 595, de relatoria do Min. Carlos Velloso, publicado em 23.4.1999, firmou entendimento de que é possível que o relator decida monocraticamente o recurso, desde que tal decisão possa ser submetida ao órgão colegiado. No mesmo sentido cito: [...] 4. Desse modo, entendo que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral e havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com fundamento no § 3o do citado art. 543-B, aplicar a citada orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal Federal. CONHECIMENTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo réu Banco do Brasil S.A. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo. Assim, somente nas hipóteses do § 4o do dispositivo mencionado, a sentença terá efeito suspenso. No caso, não se trata de hipótese prevista no § 4o. Logo, a presente apelação é recepcionada no seu duplo efeito. LEGITIMIDADE As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Nesse sentido: [...] 1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 2.12.2014) No caso, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva para a causa. Ao revés, a petição inicial revela a pertinência do réu-apelante com a presente demanda, por ser o credor da hipoteca objeto da pretensão de cancelamento e, ainda, por apresentar resistência a tal pretensão. Enfim, impõe-se a formação do litisconsórcio necessário porquanto o cancelamento da hipoteca depende de quitação da dívida ou de manifestação de vontade do credor hipotecário, tal como orienta o seguinte aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não obstante o enunciado da Súmula 308/STJ estabeleça que "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel", deve o agente financeiro, que detém a hipoteca, figurar no polo passivo da ação que objetiva o levantamento do gravame para fins de outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel litigioso, sob pena de tornar-se inexequível o julgado. 2. "Na hipótese em exame, considerando que o cancelamento da hipoteca não é ato unilateral da devedora, pois depende da quitação da dívida ou de manifestação de vontade do credor hipotecário, deveria este ter integrado a lide, na condição de litisconsorte necessário, a fim de que contra ele pudesse ser imposto o comando condenatório inserto na sentença transitada em julgado" (REsp 440.783/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe de 5/3/2013). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a citação do credor hipotecário. (AgInt no AREsp 1.452.256/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019) Rejeito a questão da ilegitimidade passiva. LEVANTAMENTO DA HIPOTECA O cerne da controvérsia está fundado em contrato de promessa de compra e venda de imóvel que se encontra gravado por hipoteca firmada entre a incorporadora imobiliária e o agente financeiro, que figuram no polo passivo. Na promessa de compra e venda de imóvel e outras avenças constou, na cláusula 7.5, a obrigação da promitente vendedora em exonerar a unidade imobiliária de eventual direito real constituído junto ao credor hipotecário, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da entrega das chaves, desde que totalmente quitado o imóvel (id. 23897336). Restou incontroversa a quitação da obrigação perante a promitente vendedora, todavia, não foi procedida a baixa na hipoteca constituída em favor do Banco do Brasil S.A. De outro lado, o banco apelante alega que a responsabilidade pela baixa do gravame é da construtora, vez que ele não participou da relação contratual, além de que o cancelamento da hipoteca sem a contraprestação dos valores das garantias desrespeita as disposições contratuais. Ocorre que aos promissários compradores não é possível imputar o ônus pela inadimplência da construtora face ao banco réu, assim como, não pode este se valer do argumento de que não fez parte do negócio jurídico para se eximir do cancelamento da hipoteca, sendo irrelevante a discussão acerca da garantia hipotecária, no âmbito da presente ação, inclusive com base nos dispositivos da Lei n. 13.097/2015. Isso porque, a despeito do ajustado entre a instituição financeira e a construtora, impõe-se a limitação de sua eficácia perante consumidores, terceiros de boa-fé, que celebram compromisso de venda e compra de imóvel com a construtora e quitam o preço avençado, de modo que não podem ser prejudicados por aquela relação jurídica estabelecida entre o agente financiador e a construtora. Nessa esteira, incide à hipótese o enunciado de Súmula 308 do STJ, a qual estabelece que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Esse o entendimento perfilhado nesta Corte, a exemplo: APC 2015.01.1.130332-7, Rel. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 29.03.2017; APC 0005539-79.2017.8.07.0001, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 13.09.2018; APC 2017.01.1.024671-6, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, julgado em 24.01.2019; APC 0710391-43.2020.8.07.0020, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 28/7/2021. O promissário comprador, hipossuficiente da relação jurídica, possui a legítima expectativa de que a construtora cumprirá as obrigações que assumiu perante seu credor fiduciário e que, desse modo, tornará o bem negociado livre de qualquer ônus. Cuida-se da boa-fé objetiva. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 308/STJ. 1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a manutenção de registro de imóvel em nome da autora, bem como a baixa da alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro. 2. Ação ajuizada em 12/03/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se a alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro tem eficácia perante a adquirente do imóvel, de forma a se admitir a aplicação analógica da Súmula 308/STJ. 4. De acordo com a Súmula 308/STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. 5. A Súmula 308/STJ, apesar de aludir, em termos gerais, à ineficácia da hipoteca perante o promitente comprador, o que se verifica, por meio da análise contextualizada do enunciado, é que ele traduz hipótese de aplicação circunstanciada da boa-fé objetiva ao direito real de hipoteca. 6. Dessume-se, destarte, que a intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado. 7. Para tanto, partindo-se da conclusão acerca do real propósito da orientação firmada por esta Corte - e que deu origem ao enunciado sumular em questão -, tem-se que as diferenças estabelecidas entre a figura da hipoteca e a da alienação fiduciária não são suficientes a afastar a sua aplicação nessa última hipótese, admitindo-se, via de consequência, a sua aplicação por analogia. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.576.164/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019. Grifado) Ademais, há obrigação solidária entre a instituição financeira e a incorporadora na medida em que a promessa de compra e venda do imóvel e a entrega do produto veio com a participação de ambos os fornecedores. A esse respeito, já decidiu este TJDFT: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E ENTIDADE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENUNCIADO No 308 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL ARBITRADO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - É nítida a existência de solidariedade entre a Construtora e o Banco no que diz respeito à obrigação de desconstituição das hipotecas existentes sobre os imóveis discutidos nos autos, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, mormente por ser o Apelante o Credor Hipotecário e a parte Autora pretender justamente a baixa dos gravames averbados nas matrículas dos bens imóveis, alcançando a responsabilidade de ambos os Réus, de forma solidária. 2 - A hipoteca firmada entre a Construtora e o Banco Réu não tem eficácia perante os promitentes compradores Autores, nos termos do disposto no enunciado no 308 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". [...] Apelação Cível parcialmente provida. (APC 0707065-98.2021.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Grifado) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Os honorários advocatícios e demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo. Nesta hipótese, cumpre aferir qual litigante deu causa à presente e, portanto, deve suportar os encargos decorrentes. Na espécie, foi constatado que o réu-apelante está em mora com os apelados por não ter providenciado a devida baixa no gravame que recaiu sobre o imóvel por eles adquirido, dando causa a presente ação e sucumbindo. Logo, procedente o pedido inicial, deve arcar com os honorários advocatícios. Entretanto, os honorários de sucumbência afiguram-se consectários do efeito translativo, o qual permite a apreciação das questões acessórias, sem caracterizar reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. Importante lembrar que se trata de matéria que o juiz deve decidir independentemente de provocação, nos termos do art. 85 do CPC. Confira-se o julgado do STJ: [...] 2. É que: “A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. [...]” (REsp 1.112.524/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01.09.2010, DJe 30.09.2010) A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência de critérios está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019. Logo, o proveito econômico obtido pela parte vencedora e, não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa, servem como parâmetro legal a ser utilizado para a fixação dos honorários quando ausente condenação em quantia definida. Nada obstante, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. A propósito, já decidiu a Corte Superior: [...] 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.890.757/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020. Grifado) No caso, os apelados buscaram a declaração de ineficácia da hipoteca lançada na matrícula do imóvel adquirido, com a condenação dos réus na obrigação de promoverem a baixa ou cancelamento da hipoteca. Por natureza, a obrigação de fazer revela-se inestimável, até porque não é possível precisar quanto vale o bem da vida perseguido: a declaração e baixa do gravame. Nesse sentido, o precedente nesta Corte: APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. INVENTARIANTE NOMEADO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO. FRAÇÃO DE DOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. [...] 4. Na ação de adjudicação, é irrelevante a fração de domínio que os réus têm sobre o bem a ser adjudicado para a fixação dos honorários ou para a distribuição da sucumbência. A obrigação que todos os réus têm é idêntica e a resistência de qualquer um deles - o que atrai a sucumbência -, independente da fração, se maior ou menor, obsta a transmissão do bem. 5. Em ação de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, sendo cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8o). Precedente. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (APC 0006772-96.2017.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Grifado) Por outro prisma, injusta e desproporcional a fixação inferior a 1% (um por cento) do valor da causa. É que são irrisórios os honorários advocatícios menores a 1%. Precedentes: AgRg no REsp 1.453.052/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 03/03/2016; AgInt no AgInt no AREsp 880.400/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017; AgInt no AREsp 1.024.106/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/05/2017. Assim sendo, atento aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, em especial considerando o trabalho realizado pelo advogado no mesmo local do domicílio profissional, bem como o tempo despendido em juízo (menos de sete meses até a sentença), o ato judicial deve ser reformado para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 5% do valor atualizado da causa, a fim de remunerar adequadamente o trabalho profissional nos autos. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO Ante o exposto, a sentença deve ser reformada em parte, apenas quanto aos honorários de sucumbência. Dou parcial provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator